Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-41.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003947-41.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR PEREIRA NETO - CPF: 815.109.691-87 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA
MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa.

Inexistindo ilegalidade na edição da Portaria que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola, deve ser mantida a
sentença
que
denegou a segurança
, postulada no
writ
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Artur Pereira Neto, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, denegou a segurança postulada, na qual visava à anulação da Portaria n. 063/2023/GAB/SME/AF que alterou o período de cumprimento da sua jornada de trabalho (id. 184434819, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, alegando que a Portaria que alterou a sua jornada de trabalho é nula, porque a sua distribuição cabe à unidade escolar em que está lotado.

Aduz que, desde a sua posse, trabalha como vigia, no período noturno e que não foi observada a legislação municipal.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 184434826, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 185521167, pág. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Artur Pereira Neto, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, denegou a segurança postulada, na qual visava à anulação da Portaria n. 063/2023/GAB/SME/AF que alterou o período de cumprimento da sua jornada de trabalho.

Denota-se dos autos que Artur Pereira Neto impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pela Secretária Municipal de Educação do Município de Alta Floresta, consistente na edição da Portaria n. 063/2023/GAB/SME/AF que alterou o período de cumprimento da sua jornada de trabalho.

Salientou, na inicial, que é servidor efetivo do referido Município, no cargo de Apoio Administrativo – Vigia de Escola – e que, desde a sua posse, ocorrida no ano de 2004, cumpre a sua jornada de trabalho no período noturno.

Aduziu que nos 19 (dezenove) anos que laborou no período noturno, recebeu, de forma habitual, o valor, referente ao adicional noturno e que a alteração promovida pela referida Portaria atingiu sua remuneração.

Asseverou que houve ofensa a direito líquido e certo, já que a alteração da jornada de trabalho deve ser dar por meio de lei e não por portaria.

Sustentou a impossibilidade de redução a remuneração, bem assim que não possui treinamento, nem qualificação para lidar com situações de risco iminente.

Ao final, requereu a concessão da liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo questionado e, no mérito, a concessão da segurança, para anular a referida Portaria.

O pedido liminar foi indeferido pela Juízo singular (id. 184434808, págs. 01/05) e, no julgamento de mérito, denegou a ordem requerida, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto, pela inexistência de atendimento aos requisitos estampados nos arts. 7o da Lei no 12.016/2009 e 485, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos, com resolução do mérito. (Sic).

Contra essa decisão, Artur Pereira Neto interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o mandado de segurança é assim definido:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 969).

Analisando detidamente a argumentação esposada pelo Recorrente,
entendo que o Recurso não comporta provimento, porque a Portaria
n. 063/2023/GAB/SME/AF
que alterou a forma de cumprimento de da jornada de trabalho dos Vigias de Escola não se mostrou ilegal, porque cabe a Administração Pública, dentro do juízo de conveniência e oportunidade do interesse público, definir a jornada de trabalho dos seus servidores.

Ademais, conforme o disposto no artigo 64, parágrafo único, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta, os Secretários Municipais estão autorizados a expedir instruções para execução das leis, dos decretos e dos regulamentos. Logo, é certo que poderá regulamentar o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores municipais,
in verbis
:

Art. 64. Os secretários municipais como agentes políticos serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único - Compete aos secretários municipais, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e na lei complementar:

I – (...);

II - expedir instruções para a execução das leis, doa decretos e dos regulamentos;

A
lém disso, a
referida Portaria se encontra devidamente fundamentada, apresentando os motivos que levaram a mudança da forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola.

Não há desconsiderar que o Recorrente foi aprovado em concurso público para o cargo de Apoio Administrativo – Vigia de Escola –, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, sem, contudo, direito ao exercício da função em determinado período, visto que a definição da jornada de trabalho fica a critério da discricionariedade da Administração, de acordo com as regras de conveniência e oportunidade do interesse público.

A modificação da jornada de trabalho dos Vigias de Escola, conforme se observa da mencionada Portaria, ocorreu por medida de segurança, ante os recentes atos de violência nas unidades escolares de todo o país.

Registro que o
artigo 11, inciso I, alínea d, da Lei Municipal n. 2.771/2023 deixa expresso que uma das atribuições do Vigia Escolar é a segurança doa alunos. Veja-se:

Art. 11 – (...):

I – Apoio Administrativo Educacional I

a) (...);

d) Vigia Escolar –
desempenha
atividades relativas à segurança dos alunos
,
ao controle do trânsito de pessoas nas Unidades Escolares e na Secretaria Municipal de Educação,
à detecção e comunicação, de possíveis
situações de risco
, à Direção da Unidade Escolar e/ou à chefia imediata,
à preservação da integridade física das pessoas
e bens públicos
. (Negritei).

Registro que o
fato de estar desempenhando a função há 19 (dezenove) anos no período noturno não significa que a Administração não possa alterar o período de cumprimento da sua jornada de trabalho.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO PERÍODO NOTURNO PARA O DIURNO – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIODADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL – PREJUDICADO.

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa.

Inexistindo, ao menos aparentemente, vício de motivação ou de fundamentação legal, no ato administrativo consubstanciado na Portaria no 063/2023/GAB/SME/AF que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola do Município de Alta Floresta/MT, não há como acolher o pleito de suspensão dos efeitos do aludido ato.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. (N.U 1012705-30.2023.8.11.0000, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 22/11/2023). (Destaquei).

Da mesma forma, não configura violação ao Princípio da Irredutibilidade da Remuneração o não recebimento do adicional noturno, porque se trata de verba transitória que não incorpora ao subsídio do servidor e que somente deve ser paga quando houver o desempenho do cargo em determinado período.

Por tais considerações, o desprovimento do presente
Recurso
é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
à A
pelação Cível
, interposta por
Artur Pereira Neto
, mantendo inalterada a
sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023